Tribunal: TJDFT
Processo: 0723997-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SINISTRO COM VEÍCULO. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AO PROPRIETÁRIO DO AUTOMÓVEL. CONTRATO INTUITO REI. DECISÃO MANTIDA.
1. Considerando que tanto o agravo interno quanto o agravo de instrumento encontram-se prontos para julgamento de mérito e tratam da mesma matéria, tem-se por prejudicado o agravo interno em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito estabelecido no Código de Processo Civil (art. 4o) e dos princípios da efetividade e celeridade processual. 1.1. “Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.” (Acórdão 1372405, 07190645120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual deferido pedido de levantamento pela proprietária do veículo do valor da indenização do seguro veicular depositada em juízo pela seguradora em razão do sinistro do bem.
3. Na origem, os autores ajuizaram ação em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, buscando o recebimento da apólice de seguro veicular n. 0531119390857 (ID40047852 - p.5), que foi contratada pelo primeiro autor, cujo objeto segurado é o veículo de propriedade da segunda autora (esposa do primeiro autor). 3.1. Quando o título ainda estava em discussão no Tribunal em sede de apelação, sobrevieram dois pedidos de penhora no rosto dos autos quanto a eventuais créditos de propriedade do primeiro autor.
4. O contrato do seguro contém cláusula expressa que garante que a proteção securitária é destinada ao veículo (ID 107807765, pag. 52 – Cláusula 1.1), e o contrato ostenta a natureza intuito rei (obrigação assumida em função da coisa), independente de quem seja a parte contratante, ou seja, a titular da apólice. Sendo assim, ocorrendo o sinistro do bem segurado, pouco importa quem efetuou a contratação do seguro, o valor da indenização securitária será pago ao proprietário do bem. 4.1. A regra constante das condições-gerais do seguro, cláusula 18.3 (ID 107807765, pag. 73, na origem), suscitada pela parte agravante nas razões recursais, não tem aplicação ao caso dos autos. Referida regra disciplina o pagamento da indenização na hipótese de ser o veículo segurado alienado fiduciariamente, conforme se verifica do instrumento contratual. 4.2. O veículo sinistrado não era alienado fiduciariamente e o contrato, embora indique como contratante o primeiro autor, não consta que tenha sido indicado pessoa física como beneficiada da apólice, incidindo, portanto, a regra de que o valor da indenização deve ser pago ao proprietário do bem segurado.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.